Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702788-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: PAULO CESAR LOPES, RAQUEL APARECIDA RODRIGUES FELICIANO LOPES, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA DECISÃO Constata-se decisão monocrática que indeferiu a inicial da Reclamação, bem como que foi negado provimento ao Agravo Interno e inadmitido o processamento do recurso especial. Não obstante, foi interposto Agravo em Resp a ser apreciado pelo E. STJ para apurar eventual admissibilidade da Reclamação. Desse modo, remanesce a possibilidade de admissibilidade da Reclamação. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado daquela Reclamação. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator